Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-16.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009255-16.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 045.939.071-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA CARMIN - CPF: 068.899.891-71 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ISAQUE ANTONIO LIRA MACHADO - CPF: 273.406.428-62 (VÍTIMA), SPEYER WINE (VÍTIMA), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA (ASSISTENTE), DANILLO RHUAN MONTEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 045.939.071-60 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA CARMIN - CPF: 068.899.891-71 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado, fixando a pena em três anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, sem estipular valor mínimo para reparação de danos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos; (ii) verificar se é possível fixar valor mínimo para reparação de danos com base em pedido expresso do Ministério Público e comprovação do prejuízo durante a instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial fechado se justifica quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não interfere na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que depende de critérios próprios do art. 33 do Código Penal.

5. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao juiz a fixação de valor mínimo para reparação de danos quando houver pedido expresso e elementos suficientes nos autos, garantindo-se o contraditório.

6. No caso, houve pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, e a vítima estimou o prejuízo em R$ 22.000,00, abrangendo bens subtraídos e danos materiais, valor que se mostra adequado para fixação da indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo desprovido.

8. Recurso ministerial provido para fixar indenização mínima em R$ 22.000,00.

Tese de julgamento:

1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão.

2. A compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria não influencia na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

3. A fixação do valor mínimo de indenização exige pedido expresso na denúncia e comprovação do dano durante a instrução, sendo desnecessária a liquidação judicial quando presentes elementos suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 91, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 856.108/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.070/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Hélio Moreira dos Santos Junior
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Hélio Moreira dos Santos Junior
e
Vinicius Souza Carmin
como incursos nas sanções do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, ambos à pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado para o primeiro e semiaberto para o segundo.

Em suas razões recursais,
Hélio Moreira Dos Santos Junior
pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, argumentando que, apesar da reincidência, a pena aplicada foi inferior a 4 anos e houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. (ID 308515372).

Por sua vez, o
Ministério Público
postula a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, a ser pago pelos apelados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que houve pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica, com a vítima informando que o prejuízo ultrapassou R$ 22.000,00. (ID 296758471).

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor
Adriano Augusto Streicher de Souza
(ID 315275351), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo
e pelo
provimento do recurso

ministerial
, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO PARA SEMIABERTO – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE -
IMPOSSIBILIDADE
– RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – COMPENSAÇÃO NÃO INTERFERE NA DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.
RECURSO MINISTERIAL
- PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 387 DP CPP.
PROCEDÊNCIA
. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO QUANDO DECORRE DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR, SENDO DESNECESSÁIRA A INDICAÇÃO DE VALOR E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

1. DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa de
Hélio Moreira dos Santos Junior
pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, argumentando que, apesar da reincidência, a pena aplicada foi inferior a 4 (quatro) anos e houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

O pleito
não merece provimento
.

Conforme estabelece o art. 33, §2o, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime aberto. Por interpretação lógica, depreende-se que o condenado reincidente, mesmo com pena igual ou inferior a 4 anos, não faz jus automaticamente ao regime aberto ou semiaberto.

No caso em análise, o apelante
Hélio Moreira dos Santos Junior
é reincidente específico em crime patrimonial, conforme consta na sentença, que menciona a ação penal n. 0008367-40.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 24.01.2020.

Ademais, o §3o do art. 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

Na espécie, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, por ter o crime sido praticado durante o repouso noturno, além de destacar as consequências danosas do delito, uma vez que, conforme alegado pela vítima em audiência, o prejuízo ultrapassou vinte mil reais.

A propósito, segue transcrição do trecho pertinente do édito atacado:

“4.1. Réu HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

A pena prevista para o furto qualificado é de reclusão de 02 a 08 anos e multa, considerando, nesse aspecto, a qualificadora indicada no inciso I do §4o, do artigo 155, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que
a culpabilidade é acentuada, uma vez que o acusado praticou o delito durante repouso noturno
. O réu não possui maus antecedentes, uma vez que as anotações não são aptas a tanto (súmula 444 do STJ). Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.
A consequência é danosa, uma vez que, conforme alegado pela vítima em audiência, o prejuízo ultrapassou vinte mil reais
. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante da
reincidência
, considerando, nesse aspecto, a
ação penal de no 0008367-40.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 24.01.2020, conforme informação colhida no sistema PJE
; e b) a atenuante da confissão espontânea.

Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas, motivo pelo qual prevalece a pena base fixada em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual já converto em definitiva, diante da ausência de outras causas de diminuição e aumento.

Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas, motivo pelo qual prevalece a pena base fixada em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual já converto em definitiva, diante da ausência de outras causas de diminuição e aumento.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em razão das circunstâncias desfavoráveis e da reincidência
. (...)”

Destacamos.

Nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias judiciais e pela reincidência do apelante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão
. 2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 856.108/SE, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.) Destacamos

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente e é portador de maus antecedentes, daí porque não é aplicável, na hipótese, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(N.U 0003079-53.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). Destacamos

Quanto à alegação de que a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deveria permitir a fixação de regime mais brando, tal argumento não prospera, pois a compensação entre circunstâncias da segunda fase da dosimetria da pena não interfere na definição do regime inicial de cumprimento da pena, que é matéria própria regida pelo art. 33 do Código Penal.

Portanto, considerando a reincidência específica do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

O
Ministério Público
recorre pleiteando a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O recurso ministerial juridicamente deve encerrar com resultado adverso do interposto pela defesa, isto é, provimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Consta dos autos que os réus
Hélio Moreira dos Santos Junior
e
Vinicius Souza Carmin
, no dia 29 de janeiro de 2024, por volta das 01h40min, na Speyer Wine, localizada na rua Estevão de Mendonça, 1890, Quilombo, em Cuiabá/MT, mediante rompimento de obstáculo (porta frontal e vidro temperado) e em concurso de agentes, subtraíram 02 (dois) aparelhos de televisão, marca Philco, de 55", avaliadas em R$ 2.450,00 cada, e 05 (cinco) garrafas de vinho Angelica Zapata Carbenet, avaliadas em R$ 2.000,00, pertencentes ao referido comércio, impondo-se salientar que os bens não foram recuperados.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, sob o fundamento de que não estavam preenchidos os requisitos autorizadores, em razão da falta de indicação na denúncia de valor específico pretendido para a reparação, o que fragilizaria o exercício do contraditório pelos acusados (ID 296758450)

Contudo, conforme se verifica nos autos, o Ministério Público realizou pedido expresso na denúncia referente à necessidade de reparação mínima dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, consoante se observa da peça acusatória acostada ao ID 296757893:
“Pede, também, nos termos do art. 387, sejam os denunciados condenados a ressarcir o prejuízo causado à vítima a título de dano material e moral (...)”

Além disso, durante a instrução processual, Isaque Antônio Lira Machado, proprietário da empresa vítima, foi questionado diretamente pelo Promotor de Justiça acerca dos danos patrimoniais sofridos, tendo estimado o prejuízo em um valor aproximado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), considerando a parte de vidros quebrados, estrago das cortinas e os bens subtraídos, consoante se infere do depoimento juntado no relatório de mídia (ID 296758432).

Do mesmo modo, em alegações finais, o representante do Ministério Público de primeira instância, postulou a fixação de reparação de danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
verbis
:

“(...) Dito isso e voltando o olhar ao caso dos autos, verifica-se que
a vítima Isaque Antônio Lira Machado, quando ouvida em Juízo, afirmou ter sofrido prejuízo material em decorrência do crime no importe de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor este referente aos bens que lhe foram subtraídos e ao conserto da porta arrombada pelos criminosos
, conforme se depreende do Relatório de Mídias – ID 187459191 - Pág. 1.

Repise-se, desde já, que
houve pedido EXPRESSO de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração na denúncia consubstanciada no ID 158680866 - Pág. 1 – 3
.

Desta maneira, antevendo-se a eventuais alegações defensivas, nos cabe frisar que não há o que se falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, porquanto fora oportunizado às Defesas, desde o início da Ação Penal, contrapor-se ao pleito ministerial.

(...)

Por essas razões,
devem os réus HÉLIO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e VINÍCIUS SOUZA CARMIN serem condenados a repararem os danos causados à vítima Isaque Antônio Lira Machado, sob pena de negativa de vigência do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, a desafiar futuro recurso de apelação
.

(...)

Requer
, por fim, sejam os réus condenados a
repararem os danos
causados à vítima
Isaque Antônio Lira Machado
, sugerindo, para tanto, o valor de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tudo nos termos da fundamentação supra.
(
sic
das alegações finais do MP - ID 296758434)

Nesse contexto, verifica-se que houve pedido expresso na denúncia, indicação de valor nas alegações finais e durante a instrução probatória, possibilitando aos réus o exercício do contraditório.

A propósito, a orientação consolidada nesta Corte de Justiça, conforme o Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que é suficiente a presença de requerimento expresso e a comprovação do dano sofrido, sendo proibida a determinação de ofício, circunstância que não se verifica no presente caso.

Destaca-se que o requerimento explicitamente apresentado na denúncia, sabidamente a peça que define os limites da pretensão punitiva do Estado, atende ao requisito de provocação jurisdicional, conferindo ao juízo criminal a competência para avaliar a reparação mínima.

A análise conjunta dos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 91, inciso I, do Código Penal, preconiza que a sentença penal condenatória deve incluir a fixação de um valor mínimo de indenização, desde que existam elementos concretos e suficientes para tal.

Do mesmo modo, a proteção dos direitos da vítima, no âmbito do processo penal, encontra fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da reparação integral do prejuízo e do acesso à justiça, todos assegurados pela Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ARGUIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO QUANTUM FIXADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Não se verifica ilegalidade decorrente da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos materiais, em especial porque houve pedido expresso na denúncia, com a quantificação do prejuízo sofrido pela vítima do crime de furto qualificado, possibilitando o exercício do direito de defesa
. 2. Vale mencionar que se trata de valor em espécie subtraído de um cofre no interior de um estabelecimento empresarial, sendo que a inicial acusatória apontou que o objeto do crime consistiu na quantia de R$ 2.600 (dois mil e seiscentos reais), porém, após a instrução probatória, foi estipulado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. Na hipótese, examinar a adequação do valor mínimo estipulado para os danos patrimoniais, sob o enfoque aduzido pelo recorrente, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.560.070/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.) Destacamos

Na mesma trilha de posicionamento, esta Corte de Justiça decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do CP), mas deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos materiais à vítima, sob alegação de ausência de contraditório específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso formulado na denúncia e prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de indenização mínima foi expressamente formulado na denúncia e reiterado em alegações finais, com suporte em auto de avaliação indireta do bem subtraído
.

4. A ausência de impugnação pela defesa não impede a fixação da reparação mínima, considerando a regularidade do contraditório ao longo do processo.

5.
A prova documental foi suficiente para comprovar o prejuízo, tornando desnecessária nova instrução probatória ou liquidação judicial
.

6.
O art. 387, IV, do CPP
impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo de indenização quando presentes os requisitos legais
, os quais restaram atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO: "1. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso na denúncia, prova documental idônea e ausência de restituição do bem, independentemente de instrução probatória específica ou impugnação formal pela defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.171.417/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJEN 3.1.2025.
(N.U 0001899-53.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) Destacamos.

Portanto, não há base jurídica que justifique a omissão do julgador em determinar o valor da reparação, sendo necessário reformar a sentença nesse aspecto, conforme solicitado pelo apelante, para fixar o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme prejuízo informado pela vítima em juízo.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial:
nego provimento
ao recurso interposto por
Hélio Moreira dos Santos Junior
, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena; e,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025